Tribunal: STF
Processo: ARE 1317020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LOTADO NO PREVIRIO.PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO AO VENCIMENTO BÁSICO E RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO TRIÊNIO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU. 1. Ausência de interesse quanto ao pedido de incidência do prazo prescricional quinquenal, eis que na sentença já foi aplicado, impondo o não conhecimento do recurso nesta parte. 2. A gratificação de desempenho está prevista no artigo 7º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.506/96, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do PreviRio, determinando o pagamento do benefício a todos os servidores lotados na instituição e trazendo, em seu artigo 11, vedação expressa à incorporação da verba ao vencimento. 3. Amplitude e generalidade do benefício, que não obedece a qualquer critério de vinculação à atribuições ou cargos, inclusive, sendo pago aos aposentados do órgão e aos ocupantes de cargo comissionado e função gratificada, estranho aos quadros, evidenciando sua natureza eminentemente remuneratória. Precedente: 0113093- 74.2016.8.19.0001 - Apelação Des(A). Denise Levy Tredler - Julgamento: 24/10/2017 - Vigésima Primeira Câmara Cível; 0465266-36.2015.8.19.0001 - Apelação / Remessa Necessária Des(A). Pedro Saraiva de Andrade Lemos - Julgamento: 21/02/2018 - Décima Câmara Cível. 4. O réu alegou que o recebimento da verba é condicionado ao preenchimento de pressupostos e sujeita à avaliação de desempenho, deixando de comprovar a implementação, como o atrelamento do pagamento da verba à determinadas condições ou a realização da avaliação. 5. Natureza vencimental da verba, impondo a sua incorporação aos vencimentos do autor, sendo devidas as diferenças remuneratórias incidentes sobre o adicional por tempo de serviço (triênio), observando-se o prazo prescricional quinquenal. 6. Inaplicabilidade da Súmula nº 339 do STF, considerando que o julgamento proferido não aumenta remuneração do servidor, somente reconhecendo o direito à incorporação de verba eminentemente remuneratória que a lei pretendeu atribuir caráter de gratificação. 7. A análise da questão sub judice limita-se à legalidade do ato, não adentrando na seara do mérito administrativo, razão pela qual não há qualquer violação à separação dos poderes. 8. Juros de mora corretamente fixados quanto aos índices e à aplicação dos efeitos temporais, estando de acordo com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 e publicado em 02/03/2018 e o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Fux, julgado em 20/09/2017 e publicado em 20/11/2017. 9. Modificação, em reexame necessário, do índice da correção monetária incidente sobre a condenação, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser utilizado o índice IPCA-E, sem a técnica de modulação dos efeitos temporais, nos termos do RE supracitado. 10. Alteração, de ofício, na forma do verbete de Súmula nº 161 deste E. TJRJ, do termo a quo da correção monetária, para que incida a partir do pagamento de cada triênio a menor, e não da propositura da demanda. Precedente: Apelação Cível nº 0035131-80.2015.8.19.0042 – Des(a). Juarez Fernandes Folhes - Julgamento: 24/10/2017 - Décima Nona Câmara Cível. 11. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Em reexame, modificação do índice da correção monetária para o IPCA-E e, de ofício, do seu termo a quo, para cada vencimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput, X; 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge-se a controvérsia em verificar se a gratificação de desempenho possui natureza de vencimento, devendo ser incorporada e incluída na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como se devem ser pagas as diferenças remuneratórias e os consectários incidentes. O réu, ora apelante, sustentou que a Lei nº 2.506/96, que instituiu o plano de carreiras e remuneração dos servidores da autarquia, não atribuiu natureza de vencimento à gratificação de desempenho, o que afastaria o direito pleiteado pelo autor, ora apelado. O benefício está previsto no inciso III, do artigo 7º da referida Lei, a saber:
    “Art. 7º - A remuneração e os proventos do servidor constituir-seão de: I - vencimento básico fixado para a respectiva classe na forma do Anexo III, cujos valores são definidos na Tabela de Vencimentos do Previ-Rio instituída pelo Anexo V; II - adicional por tempo de serviço (triênio) e direitos individuais garantidos na legislação em vigor; III - Gratificação de Desempenho; IV - Gratificação de Atividade Previdenciária; V - Adicional de Qualificação Técnica.
    Alegou que o recebimento da verba está condicionado ao preenchimento de pressupostos e sujeita à avaliação de desempenho, cabendo, inclusive, interrupção do pagamento. No entanto, analisando as provas coligidas, nota-se que não restou demonstrada a implementação de quaisquer dessas condições, como o atrelamento do pagamento da verba à determinadas condições ou a realização da avaliação. Ao contrário, verifica-se que a Lei prevê que o benefício será pago a todos os servidores lotados na instituição1 , sem qualquer distinção ou vinculação a atribuições ou cargos específicos, e, inclusive, estendido aos aposentados e aos ocupantes de cargo em comissão e função gratificada, estranhos ao quadro, conforme artigos 8º, §4º2 e artigo 11, §1º3 , da Lei, evidenciando sua natureza eminentemente remuneratória, sendo certo a redação do artigo 11, segundo o qual “As parcelas remuneratórias referidas nos incisos III e IV do art. 7º não são passíveis de incorporação” é meio de obstar a pretensão dos servidores de ter reconhecido o direito discutido nestes autos. Considerando que o apelante não deduziu qualquer argumento ou produziu qualquer prova que afastasse o caráter genérico da gratificação, é possível atribuir-lhe natureza pretendida, não merecendo reforma a sentença no ponto que declarou a verba como vencimento, devendo ser incorporada ao vencimento básico do apelado.
    (...)
    Como consectário lógico à incorporação determinada, deverão ser pagas as diferenças remuneratórias incidentes sobre o adicional por tempo de serviço (triênio), na forma estabelecida na sentença, observando-se o prazo prescricional quinquenal, por se tratar de prestações de trato sucessivo, conforme a Súmula nº 85 do E. STJ. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente